Tribunal: TCU
Processo: 009.010/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Ivana Andreetta, determinando a consequente consignação no sistema e-Pessoal; 9.2. determinar à AudPessoal que inicie os procedimentos destinados à revisão de ofício do registro tácito consignado no subitem 9.1 acima, nos termos do art. 260, § 2o, do RI/TCU, c/c o art. 11, § 3o, da Resolução-TCU 353/2023 e art. 8o, caput , da Resolução TCU 315/2020; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e à interessada.